Tribunal: TJDFT
Processo: 0701304-92.2026.8.07.0007
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GDMASS Gabinete da Desa. Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0701304-92.2026.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) DECISÃO Trata-se de recurso interposto por ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A, o qual, posteriormente, manifestou expressamente sua desistência, conforme petição de ID n.o 83721720. A pretensão do recorrente encontra respaldo no art 998 do CPC, que prescreve que a desistência recursal pode ocorrer a qualquer tempo, desde que não tenha sido proferido o voto, sem a necessidade de anuência da parte adversa. Neste sentido o posicionamento do STJ: “A desistência do recurso ou a renúncia ao prazo recursal constitui ato unilateral de vontade do recorrente que independe da aquiescência da parte contrária e produz efeitos imediatos, ensejando o trânsito em julgado, se for o caso, à luz dos arts. 158, caput, 501 e 502 do CPC/1973. (REsp 1344716/RS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 05/05/2020, DJe 12/05/2020). Nesse contexto, observando os princípios da simplicidade e economia processual, sem perder de vista que a desistência do recurso não acarretará prejuízo à parte adversa, homologo o pedido de desistência e deixo de conhecer o recurso, com espeque no art. 998 do CPC. Registre-se, contudo, que os pedidos de liberação de restrição e demais diligências deverá ser formulado perante o Juízo de origem. Intime-se. Preclusa esta decisão, baixem-se os autos. Brasília/DF, 28 de abril de 2026. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora